Tribunal: TJBA
Processo: 8001975-06.2021.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001975-06.2021.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANALICE COITINHO DE MEDEIROS SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO FREITAS DA CRUZ, PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, LEONARDO FREITAS DA CRUZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Analice Coitinho de Medeiros Souza contra acórdão proferido em apelação cível, a qual versava sobre ação de indenização por danos morais e materiais proposta em face de BP Promotora de Vendas Ltda. e Banco Bradesco S/A, em razão de empréstimo consignado cuja contratação a autora nega ter realizado. O acórdão embargado negou provimento ao recurso da autora e deu parcial provimento ao recurso da corré BP Promotora, para determinar a restituição dos valores descontados de forma simples, com compensação dos valores creditados à autora. Nos embargos, a autora alega contradição e obscuridade quanto à determinação de compensação, sustentando que os valores já haviam sido devolvidos judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há obscuridade ou contradição no acórdão embargado quanto à determinação de compensação de valores supostamente já restituídos pela autora em juízo, o que justificaria a integração do julgado por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial.

O acórdão embargado é claro ao consignar que a compensação deverá ocorrer na fase de liquidação de sentença, considerando os valores já depositados judicialmente pela autora, não havendo contradição ou obscuridade a ser sanada.

A determinação de compensação não implica reexame da devolução já realizada, mas visa garantir o abatimento de valores para evitar enriquecimento sem causa e assegurar o cumprimento equitativo da obrigação.

A insurgência da parte embargante representa mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que é inviável em sede de embargos de declaração, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A determinação de compensação de valores na fase de liquidação de sentença não é contraditória quando há expressa menção a valores já depositados judicialmente.

A existência de depósito judicial anterior não afasta a necessidade de compensação, cuja apuração se dará na fase própria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2529962-DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12.11.2024 (Info 835).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001975-06.2021.8.05.0248, em que figuram como

embargante

ANALICE COITINHO DE MEDEIROS SOUZA
e como
embargado

BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade de votos,
em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala de Sessões
do Tribunal de Justiça da Bahia
, 2025.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/
RELATOR

02